Tribunal: TJSP
Processo: 2033937-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Bem móvel. Contratos de compra de soja em grãos. Ação de obrigação de fazer.
A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença concomitante dos pressupostos da probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC). Na hipótese dos autos, a probabilidade do direito decorre da documentação acostada pela agravante que comprova a

Ementa:
Bem móvel. Contratos de compra de soja em grãos. Ação de obrigação de fazer.
A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença concomitante dos pressupostos da probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC). Na hipótese dos autos, a probabilidade do direito decorre da documentação acostada pela agravante que comprova a existência da obrigação e da intenção de descumprimento pelo agravado, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está caracterizado pela possibilidade de extravio do produto. Tutela de urgência concedida.
Recurso provido.